Tribunal: TJMT
Processo: 0010082-08.2017.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010082-08.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 431.794.441-34 (APELANTE), GENIVALDO DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 306.455.221-04 (ADVOGADO), JOSE VILELA - CPF: 047.357.306-72 (APELADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), ERCI PEREIRA VILELA - CPF: 588.355.801-10 (APELADO), ARNALDO VILELA - CPF: 261.640.941-00 (APELADO), CLAUDIA HELENA GONCALVES SANTOS VILELA - CPF: 596.434.631-68 (APELADO), SILVIO PEREIRA GARCIA - CPF: 088.153.131-68 (APELADO), KARINE HUNGRIA PEREIRA - CPF: 696.042.311-20 (APELADO), ESPÓLIO DE SILVIO PEREIRA GARCIA (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ROSA MARIA HUNGRIA PEREIRA - CPF: 840.964.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE HUNGRIA PEREIRA - CPF: 696.042.311-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SILVIO PEREIRA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO –

PRETENSÃO AO OBJETO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ingresso do terceiro, por meio da ação de oposição, implica que ele acione tanto o autor, quanto o réu, normalmente solicitando contra o autor uma ação declaratória negativa da pretensão deste e contra o réu uma ação de eficácia condenatória.

Se o opoente pretende que a demanda principal seja julgada favoravelmente ao réu da ação principal, não tem ele interesse em manejar ação de oposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDIVAN GONCALVES DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Oposição no. 0010082-08.2017.8.11.0004, Código 255762, movida em face de ERCI PEREIRA VILELA e outros, julgou improcedente o pedido inaugural, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (Id. 125809232).

Em suas razões, de Id. 125809234, o apelante alega que o juízo
a quo
julgou improcedente o feito de maneira equivocada por entender que o apelante não teria comprovado sua posse sobre imóvel, objeto da ação de usucapião.

Menciona que o imóvel realmente não está na sua posse, mas na dos herdeiros que litigam com os apelados, sendo ele apenas credor do espólio, legalmente habilitado na ação de inventário e partilha que tramita na 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rio Verde/GO.

Argumenta que o juízo singular deixou de apreciar as provas documentais constantes dos autos, inclusive quanto ao pedido de usucapião do imóvel feito pelos apelados, podendo, com isso, lesar os credores habilitados no inventário.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se o prosseguimento da oposição.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões no Id. 125809238, rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto.

O representante ministerial, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou pela falta de interesse na intervenção do feito, no Id. 135038689.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação de Oposição formulada por Edivan Gonçalves da Silva contra Ação de Usucapião Ordinário com Pedido Liminar promovida por José Vilela Erci Pereira Vilela, Arnaldo Vilela e Cláudia Helena Gonçalves Santos Vilela, em desfavor do Espólio de Silvio Pereira Garcia, autos n. 0004332-93.2015.811.0004.

Defende o opoente sua legitimidade ativa para propor a presente ação por ser credor de Silvio Pereira Garcia, habilitado na Ação de Inventário e Partilha no 235532-66.2004.8.09.0137, em curso na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rio Verde/GO, na qual, alega, que a viúva meeira e as herdeiras do
de cujus
, Silvio em conluio com os opostos, tentaram fraudar os credores, celebrando contratos e lavrando escrituras dos imóveis das matrículas n. 48.097 e 47.446, do CRI local, objetos da Ação de Usucapião Ordinário com Pedido Liminar, n. 4332-93.2015.811.0004, em trâmite neste Juízo.

Visa com a ação de oposição afastar a pretensão dos autores/apelados da ação de usucapião sobre tais imóveis, a fim de que estes permaneçam no espólio de Silvio Pereira Garcia, de modo a possibilitar a quitação dos créditos habilitados nos autos do inventário.

Pois bem.

Com a vigência do atual código de processo civil, a oposição passou a ser procedimento especial previsto no titulo III, Capítulo VIII, (artigos 682 a 686). Dali se extrai que o ingresso do terceiro, através da oposição, implica que ele acione tanto o autor, quanto o réu, normalmente solicitando contra o autor uma ação declaratória negativa da pretensão deste e contra o réu uma ação de eficácia condenatória.

É, portanto, a oposição uma ação necessariamente bifronte, que, em sendo assim, pressupõe uma pretensão contra duas partes que já litigam em outro processo.

Sobre o tema leciona a doutrina:

"Oposição é uma ação incidental proposta por alguém que está fora do processo em face das duas partes, assumindo estas, então, a condição de litisconsortes no polo passivo. Deduzida a oposição, nasce um segundo processo, ou seja, uma outra relação processual - envolvendo o opoente, de um lado, e os opostos, do outro - e, também, um procedimento autônomo, já que a atuação é separada (em apenso aos autos principais).Observe-se que o opoente é terceiro apenas num sentido cronológico, mas não técnico.

(...)

O pedido mediato (ou bem da vida) deduzido por meio de oposição tem de ser obrigatoriamente a coisa ou o direito discutido pelas partes
; s
e não for, há carência de ação por falta de interesse de agir
.
Com a oposição, o opoente visa destruir a pretensão tanto do autor como do réu, no que concerne à coisa ou ao direito,
como se daria, por exemplo, na hipótese de alguém (o opoente) deduzir pedido possessório, tendo por objeto o mesmo imóvel, ou um pedido reivindicatório, incidentemente numa demanda reivindicatória, um pedido de adjudicação compulsória, alegando o opoente ser o real titular do direito ou, ainda, um pedido de reconhecimento de crédito em consignação de pagamento por dúvida."
(Antônio Cláudio da Costa Machado, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri:SP/Manole, 2007, p. 363/364) (grifei)

"
Na ação de oposição reúnem-se, substancialmente, duas ações do opoente C; uma ação contra A e outra ação contra B, visando, de regra, excluir as pretensões tanto de A como de B sobre o bem da vida litigioso
. Geralmente (embora nem sempre) a oposição apresenta-se como ação declaratória em face do autor, e como ação condenatória em face do réu. Vejamos o exemplo da ação reivindicatória. A, que não está na posse da coisa e alega ser o verdadeiro dono, vem reivindicá-la de B, que está na posse. A oposição oferecida por C (o qual, por sua vez, quer a coisa para si) apresenta caráter declaratório contra A - visa obter a afirmativa de que A não é o proprietário; e pretende a condenação de B à entrega da coisa ao opoente."
(Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de Terceiros - 5a ed. - São Paulo: Saraiva, 1991, p. 63) (destaquei)..

Como visto, a oposição consiste em ação na qual terceiro pretende excluir tanto o autor, quanto o réu da ação principal, visando defender aquilo que é seu. Quanto ao incidente na ação de usucapião, a jurisprudência entende que, em regra, pode ser apresentado desde que ajuizado por terceiro.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE.É perfeitamente possível a ação de oposição em usucapião, já que o requisito necessário para a sua propositura é a de que um terceiro tenha interesse no todo ou em parte da coisa controversa. Inteligência do artigo 56, CPC."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.203231-1/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2014, publicação da sumula em 11/07/2014)

No caso dos autos, o opoente, ora apelante, não figura como terceiro em relação às partes da ação de usucapião. Embora tenha ajuizado a oposição contra os autores e réus da ação de usucapião, somente apresentou pretensão com relação aos réus/usucapientes para que fosse julgado improcedente o pedido formulado naquela exordial, demonstrando ser, na verdade, litisconsorte passivo do espólio/réu na demanda principal.

Inexiste, pois, interesse de agir de quem não é terceiro, para a ação de oposição.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - OPOSIÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - PRETENSÃO DE JULGAMENTO FAVORÁVEL AO RÉU DA AÇÃO PRINCIPAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO. A oposição consiste em ação na qual terceiro pretende excluir tanto o autor, quanto o réu da ação principal, visando defender aquilo que é seu. Assim, se o opoente pretende, em verdade, que a demanda principal seja julgada favoravelmente ao réu da ação principal, não tem ele interesse em manejar ação de oposição."
(TJMG - Apelação Cível 1.0317.14.013038-4/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2015, publicação da sumula em 12/05/2015)

“ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 56 DO CPC - PEDIDO - PRETENSÃO AO OBJETO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - CITAÇÃO - PARTES - AUSÊNCIA - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - AUSÊNCIA - CONTESTAÇÃO - EMENDA DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - OCORRÊNCIA.

A teor do art. 56 do Código de Processo Civil, aquele que pretender a coisa ou o direito sobre o qual controvertem autor e réu poderá oferecer a oposição contra as duas partes que contendem. Verificando-se que a inicial não indicou no pólo passivo uma das partes da ação de usucapião, nem efetuou pedido relativo à coisa em litígio, limitando-se à pleitear a improcedência da ação principal, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, que não pode ser sanada após o oferecimento da contestação. -Negar provimento ao recurso."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.317446-0/001, Relator (a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2013, publicação da súmula em 19/08/2013).

Com efeito, tendo o apelante o objetivo de se voltar unicamente em face da pretensão dos autores da ação de usucapião, a fim de valer o seu direito, deveria ter apresentado, de forma direta, contestação naqueles autos.

Sabe-se que a Ação de Usucapião possui a peculiaridade de possuir réus certos e/ou incertos (eventuais interessados), compreendidos estes em qualquer pessoa juridicamente interessado em se opor à pretensão de prescrição aquisitiva do bem. Não é por outro motivo, que o juiz quando do recebimento da inicial determina a citação da pessoa em nome do qual o bem está registrado, confinantes, Fazendas Públicas e demais interessados (citação por edital), admitindo o ingresso de todos no polo passivo da demanda.

Essa inclusive, é a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO. VIA ADEQUADA. NULIDADE. CITAÇÃO. VÍCIO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se é cabível a intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião e (ii) se há vício de nulidade do processo por falta de citação da recorrente para ação de usucapião na condição de confinante e proprietária do bem usucapiendo. 3. A oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento, de modo que o opoente deve preencher as condições da ação e os pressupostos processuais para o seu processamento. 4. Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião. 5. O opoente carece de interesse processual para o oferecimento de oposição na ação de usucapião porque, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais (em que são convocados a integrar o polo passivo por meio de edital toda a universalidade de eventuais interessados), sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação. 6. A previsão da convocação, por meio de edital, de toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda se assim desejarem elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião. 7. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, que (i) nenhum dos imóveis objeto da lide se encontra registrado no nome da recorrente e (ii) não há nos autos nenhum lastro probatório que demonstre a posição de confinante da recorrente, inviável a inversão do julgado, por força da Súmula no 7/STJ. 8. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
( REsp 1726292/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)

Conclui-se, portanto, que houve uso completamente inadequado da via processual pelo autor/apelante, configurando, assim, carência de ação diante da falta do interesse de agir-adequação.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência, mas com fundamento diverso, ou seja, pela manifesta inexistência de interesse processual. Por consequência, julgar extinto o feito sem resolução de mérito, o que faço com arrimo no art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022